Tribunal: TJSP
Processo: 2056207-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. Defesa postula o direito à prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, destacando que em pouco tempo o paciente fará jus ao regime aberto. Sem razão. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que o paciente faça

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. Defesa postula o direito à prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, destacando que em pouco tempo o paciente fará jus ao regime aberto. Sem razão. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056207-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são impetrantes RONALDO
ORTIZ SALEMA e MARCOS KAUE ROCHA DA SILVA e Paciente ANTONIO
CARLOS DE MORAES BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056207-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.288
2
HABEAS CORPUS No: 2056207-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gerson Lisboa Junior, Marcos Kauê Rocha da Silva e Ronaldo
Ortiz Salema
Paciente: ANTONIO CARLOS DE MORAES BUENO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Avaré São Paulo
Voto no: 11.288
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por
estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena no regime
semiaberto. Defesa postula o direito à prisão domiciliar em razão
da pandemia da COVID-19, destacando que em pouco tempo o
paciente fará jus ao regime aberto. Sem razão. Prisão domiciliar
incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não
comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da
doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a
soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Gerson Lisboa Junior, Marcos Kauê Rocha da Silva e
Ronaldo Ortiz Salema, em favor de ANTONIO CARLOS DE MORAES BUENO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Avaré.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 217-A, c.c.
artigo 71, ambos do Código Penal, e teve expedido contra si mandando de prisão
datado de 09 de agosto de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056207-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.288
3
A impetração afirma que o paciente se encontra preso em
regime semiaberto prestes a ser progredido para o regime aberto. Além disso,
alega que, por ocasião da pandemia do Covid-19, corre-se o risco de contágio em
massa nas prisões, proporcionado pela aglomeração de pessoas junto ao sistema
carcerário, devendo ser tomadas cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a
Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Diante disso, requer a concessão liminar do pedido para que
o paciente seja colocado em prisão domiciliar para que sua saúde seja
preservada. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 171/173).
As informações foram prestadas (fls. 176/194).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 197/199).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que no dia 31 de outubro de 2010, por
volta das 01h30, na Rua Mossoró, no 73-B, Estrada Velha dos Curitibanos, na
cidade de Bragança Paulista, ANTONIO CARLOS DE MORAES BUENO praticou
ato libidinoso, molestando e perturbando Raissa Ferreira Bueno, 10 (dez) anos de
idade na época dos fatos.
Segundo o apurado, ANTONIO era padrasto da vítima e viveu
em união estável por aproximadamente 07 (sete) anos com Patrícia Ferreira Régis
Gonzaga, mãe da vítima, tendo morado durante esse período na mesma casa em
que ela e seus dois filhos, Raissa Ferreira Bueno e Alan Vitor Ferreira Cardoso.
O
paciente
importunou
reiteradas
vezes
a
menor,
aproveitando-se do momento em que Patrícia dormia para ir ao quarto da vítima e
passar a mão em seus seios e nádegas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056207-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.288
4
Embora Raissa reclamasse para sua mãe do que vinha
ocorrendo, Patrícia não lhe dava atenção. Tal situação perdurou por,
aproximadamente, 03 (três) meses.
Na ocasião dos fatos, ANTONIO foi mais uma vez ao quarto
de Raissa durante a madrugada, deitou-se sobre ela e passou a mão por sua
genitália, o que levou a vítima a gritar por socorro.
Ato contínuo, acordada pelos gritos, Patrícia foi até o quarto
da filha e flagrou ANTONIO na cama da menor.
Ao ser confrontado pela companheira, o paciente negou a
prática do ato, dando a versão de que teria tropeçado na cama. Após a discussão,
ANTONIO ameaçou a mãe da vítima com uma faca, usando-a, em seguida, para
quebrar a janela.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De saída, é preciso destacar que o pleito de prisão
domiciliar formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na
lei, porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em regime semiaberto, não faz jus ao referido benefício.
Escusado discorrer sobre o caráter torpe do crime hediondo
e gravíssimo cometido pelo paciente. Trata-se de delito com elevadíssimo grau
de reprovabilidade, causando extrema repulsa no seio da sociedade, além de
gravíssimas consequências à vítima, que carregará provavelmente para sempre o
trauma da monstruosa abjeção a que foi submetida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056207-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.288
5
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056207-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.288
6
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR